Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-23.2019.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000820-23.2019.8.11.0044
APELANTE: ALESANDRO FONSECA LIMA
APELADAS: LUCIA FONSECA LIMA, LUCIANA FONSECA LIMA PETRY e LUCILENE FONSECA DE LIMA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – BENS QUE NÃO TERIAM INTEGRADO INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ANTERIOR – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA E SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS REFERIDOS BENS – FALTA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL DO ART. 1.992 DO CC – IRREGULARIDADES QUE INVIABILIZAM A SOBREPARTILHA – NECESSÁRIA PRÉVIA REGULARIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DOS BENS PELO INVENTARIADO – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO (ART. 612 DO CPC) A SEREM SOLVIDAS NA VIA ADEQUADA PARA ULTERIOR ACERTAMENTO VIA SOBREPARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Conquanto seja, em tese, na esteira de entendimentos jurisprudenciais, possível a partilha de direitos possessórios e situações imobiliárias irregulares, perfilho do entendimento exposto na sentença no sentido de que não estão comprovados os requisitos para sobrepartilha na forma de sonegados (arts. 1.992 CC).
Da redação legal do art. 1.992 do CC/02, depreende-se que a “sonegação de bens no direito sucessório se caracteriza como conduta do herdeiro que: (1) não descreve bens da herança que estão em seu poder, (2) que possui conhecimento de bens que estão na posse de terceiros, (3) quando os omite da colação e (4) quando os deixa de efetuar a restituição respectiva”. No caso, não há sonegação de bens do inventário, na medida em que, nos termos da sentença recorrida, o autor e demais herdeiros, quando da lavratura da escritura de inventário, sabiam da existência destes outros bens, os quais não fizeram parte da partilha por estarem com diversas e variadas irregularidades.
Conforme fundamentos da sentença recorrida, não especificamente impugnados nas razões recursais, não há conduta de um herdeiro em específico que, de forma maliciosa, sonega a existência de bem que deveria ser partilhado, isso porque, a situação da ciência da existência destes bens era de conhecimento dos herdeiros quando da feitura do inventário extrajudicial.
Tal situação de pendência de regularização não dá ensejo à sobrepartilha nos termos da Lei (art. 669 do CPC), não se podendo aferir e aquilatar, pelo que consta nos autos, a efetiva existência (em favor do inventariado, antes do óbito), a natureza jurídica (qual o direito) e a expressão econômica dos direitos relativos a estes bens, o que inviabiliza a realização do inventário, devendo, por se tratarem de questões de alta indagação (art. 612 do CPC), ser previamente regularizado pela via judicial (ação declaratória, obrigação de fazer, etc.) ou extrajudicial adequada para, somente após acertado o enquadramento jurídico dos bens sob a titularidade do inventariado, proceder-se a devida sobrepartilha.
As irregularidades dos imóveis são tantas e de tal monta que sequer se sabe, assertivamente, qual a natureza e se de fato tais bens pertenciam ou eram de direito do falecido à época do óbito, questões de alta indagação (art. 612 do CPC) e demasiadamente morosas que devem ser solucionadas na via adequada antes de buscar a resolução por eventual sobrepartilha, eis que a demonstração do domínio do inventariado sobre tais bens é pressuposto e condição de procedibilidade do novo inventário.
Também não há respaldo à esta pretensão de sobrepartilha a pretexto de bens da herança que sejam descobertos após a partilha (arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC), isso porque, conforme sobredito, não é impugnado nas razões do apelo o indicativo na sentença de que era de conhecimento dos herdeiros e do autor a suposta existência de direitos a tais bens à época da realização do inventário por escritura pública.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-23.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALESANDRO FONSECA LIMA - CPF: 689.185.341-91 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), LUCIA FONSECA LIMA - CPF: 191.825.891-00 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), LUCIANA FONSECA LIMA PETRY - CPF: 911.407.221-15 (APELADO), LUCILENE FONSECA DE LIMA - CPF: 002.436.591-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – BENS QUE NÃO TERIAM INTEGRADO INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ANTERIOR – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA E SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS REFERIDOS BENS – FALTA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL DO ART. 1.992 DO CC – IRREGULARIDADES QUE INVIABILIZAM A SOBREPARTILHA – NECESSÁRIA PRÉVIA REGULARIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DOS BENS PELO INVENTARIADO – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO (ART. 612 DO CPC) A SEREM SOLVIDAS NA VIA ADEQUADA PARA ULTERIOR ACERTAMENTO VIA SOBREPARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conquanto seja, em tese, na esteira de entendimentos jurisprudenciais, possível a partilha de direitos possessórios e situações imobiliárias irregulares, perfilho do entendimento exposto na sentença no sentido de que não estão comprovados os requisitos para sobrepartilha na forma de sonegados (arts. 1.992 CC).

Da redação legal do art. 1.992 do CC/02, depreende-se que a
“sonegação de bens no direito sucessório se caracteriza como conduta do herdeiro que: (1) não descreve bens da herança que estão em seu poder, (2) que possui conhecimento de bens que estão na posse de terceiros, (3) quando os omite da colação e (4) quando os deixa de efetuar a restituição respectiva”
. No caso, não há sonegação de bens do inventário, na medida em que, nos termos da sentença recorrida, o autor e demais herdeiros, quando da lavratura da escritura de inventário, sabiam da existência destes outros bens, os quais não fizeram parte da partilha por estarem com diversas e variadas irregularidades.

Conforme fundamentos da sentença recorrida, não especificamente impugnados nas razões recursais, não há conduta de um herdeiro em específico que, de forma maliciosa, sonega a existência de bem que deveria ser partilhado, isso porque, a situação da ciência da existência destes bens era de conhecimento dos herdeiros quando da feitura do inventário extrajudicial.

Tal situação de pendência de regularização não dá ensejo à sobrepartilha nos termos da Lei (art. 669 do CPC), não se podendo aferir e aquilatar, pelo que consta nos autos, a efetiva existência (em favor do inventariado, antes do óbito), a natureza jurídica (qual o direito) e a expressão econômica dos direitos relativos a estes bens, o que inviabiliza a realização do inventário, devendo, por se tratarem de questões de alta indagação (art. 612 do CPC), ser previamente regularizado pela via judicial (ação declaratória, obrigação de fazer, etc.) ou extrajudicial adequada para, somente após acertado o enquadramento jurídico dos bens sob a titularidade do inventariado, proceder-se a devida sobrepartilha.

As irregularidades dos imóveis são tantas e de tal monta que sequer se sabe, assertivamente, qual a natureza e se de fato tais bens pertenciam ou eram de direito do falecido à época do óbito, questões de alta indagação (art. 612 do CPC) e demasiadamente morosas que devem ser solucionadas na via adequada antes de buscar a resolução por eventual sobrepartilha, eis que a demonstração do domínio do inventariado sobre tais bens é pressuposto e condição de procedibilidade do novo inventário.

Também não há respaldo à esta pretensão de sobrepartilha a pretexto de bens da herança que sejam descobertos após a partilha (arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC), isso porque, conforme sobredito, não é impugnado nas razões do apelo o indicativo na sentença de que era de conhecimento dos herdeiros e do autor a suposta existência de direitos a tais bens à época da realização do inventário por escritura pública.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000820-23.2019.8.11.0044

APELANTE:

ALESANDRO FONSECA LIMA

APELADAS:

LUCIA FONSECA LIMA, LUCIANA FONSECA LIMA PETRY e LUCILENE FONSECA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESANDRO FONSECA LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, Juiz de Direito
Fabricio Sávio da Veiga Carlota
que, nos autos da
“ação de sobrepartilha”
número 1000820-23.2019.8.11.0044, o qual julgou
”improcedente a lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC”
, condenando o autor ao
“pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 179832546, o apelante sustenta a incorreção da sentença proferida, aduzindo que
“é correto concluir que o sentença recorrida, ao admitir apenas a partilha de bens imóveis escriturados, violou os arts. 1.206 do CC/2002 e 620, IV, alínea “g”, do CPC/15, que reconhecem a existência de direitos possessórios e, consequentemente, a possibilidade de serem eles objeto de partilha no inventário”
; a
“a apelante insistia em omitir tais documentos, tanto que na peça contestatória não anexou nenhum dos contratos de compra e venda dos imóveis”
;
“depoimento prestado aos autos, as apeladas não só reconheceram a existência de todos os bens informados na exordial, como também anexaram documentos que comprovam a existência dos mesmos, as requeridas também reconheceram que não foram repassados ao apelante a meação a qual o mesmo tem direito”; “com relação a chácara de 15 hectares localizada no município de Primavera do Leste-MT, as apeladas anexaram Contrato Particular de cessão e transferência de direitos possessórios de ID 115393633 que comprova a que a chácara foi vendida pela importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e mais, comprova que o apelante não participou da venda da mesma, e mais, não recebeu nenhum valor correspondente a venda, o apelante não emitiu manifestação de vontade sobre o negócio jurídico”
;
“nos depoimentos prestados em audiência, as requeridas também confessam e reconhecem a existência do lote urbano localizado na Rua Santa Rita n.o 11 e 12 município de Paranatinga-MT”
;
“com relação ao prédio localizado na Avenida Florianópolis n. 2623, município de Primavera do Leste-MT, as requeridas também reconheceram e confessaram sua existência, bem como, juntaram aos autos diversos contratos de locações que comprovam o recebimento de alugueis”
; que
“as apeladas anexaram aos autos mais de 11 contratos de locação, pelo qual se evidencia que desde o óbito do genitor do apelante, que estão percebendo os alugues, conforme Ids 115393624, 115393636, 115395345,115395346, 115395349, 115395350, 115395362, 115395357, 115395353, 115395356, 115395359”
e que
“fica evidente a conduta indevida das apeladas, bem como, a má-fé em relação aos bens da sobrepartilha, pois o que se vislumbra, é que buscam a todo momento se desvencilhar o direito do apelante na meação”
;
“a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, consolidou o entendimento de que é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à pessoa falecida e que não se encontram devidamente escriturados”
;
“o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança não é composto somente de propriedades formalmente constituídas”
(sic).

Pede que
“seja o recurso CONHECIDO e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido formulado nos termos da petição inicial”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 179832547.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 179831054, sustentando, em síntese, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o apelo interposto.

Na certidão Id. 180397651 é atestado que o autor apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não do édito recorrido que, “
ante a não comprovação dos requisitos legais para a sobrepartilha pleiteada, ônus que competia ao requerente nos termos do art. 373, inciso I do CP”
, julgou improcedente a pretensão.

Nas razões do apelo, o recorrente sustenta, em suma, que a sentença recorrida deixou de considerar a demonstração da existência do direito de posse dos herdeiros em relação a bens imóveis que pertenciam ao inventariado, os quais, a despeito de irregulares, sem documentação formal, deveriam, mas não objeto da partilha questionada, o que, na sua visão, justificaria a reforma da sentença e procedência dos pedidos.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“Vistos etc.

Alessandro Fonseca Lima propôs ação de sobrepartilha em face de Lucia Fonseca Lima, Luciana Fonseca Lima Petry, Lucilene Fonseca de Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz que Francisco Januário de Lima, falecido em 02/12/2017 era casado com Lucia Fonseca Lima e possuía três filhos: Alessandro Fonseca Lima, Luciana Fonseca Lima Petry e Lucilene Fonseca de Lima, onde após o seu falecimento, foi realizado escritura pública de inventário e partilha do espólio tendo como inventariante Lucilene Fonseca de Lima tendo os seguintes bens: a) uma camionete S-10, placa QBE 6482; b) um fusca placa JYD 7180; c) contas bancárias e d) uma empresa e fundo do comércio-empresa individual em nome de Francisco Januário de Lima, avaliados em R$ 132.867,13 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), fazendo jus ao percentual de 16,66% (R$ 21.278,82) e que até o presente momento recebeu apenas R$ 8.887,00.

Ressalta que fora omitido outros bens não inventariados, qual seja: a) uma chácara de 15 hectares localizada em Poxoréo/MT; b) lotes urbanos no 11 e 12 em Paranatinga/MT; c) casa localizada em Primavera do Leste/MT; d) um prédio localizado em Primavera do Leste/MT; e) valores recebidos pela inventariante da empresa Edificatto Construtora e Incorporadora de Imóveis e d) móveis de escritório que somados alcançam a importância de R$ 1.246.155,83 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Liminar parcialmente deferida, conforme decisão de ID. 32157142.

As requeridas apresentaram contestação aduzindo que haviam débitos a serem saldados quanto aos bens partilhados não havendo saldo remanescente a ser quitado. Quanto aos bens elencados como sonegados, as requeridas colacionam que estão irregulares, eis que não se encontram em nome do “de cujus”. Colaciona, em especial, que a chácara em Poxoréo trocou por um automóvel no valor de R$ 25.000,00 e posteriormente alienado para reforma dos apartamentos; que os lotes n. 11 e 12 de Paranatinga estão irregulares e foi acordado que angariaram recursos e posterior venda e partilha do valor; que o imóvel residencial localizado em Primavera do Leste está em nome de Paulo Sobrinho Castanon dos Santos e está indisponível por decisão judicial; quanto ao prédio localizado em Primavera do Leste, informa que a inventariante reside com sua genitora em razão da idade, bem como a filha do requerente e que os alugueis são utilizados para a sua manutenção, bem como que o requerente se apossou das ferramentas utilizadas pelo “de cujus” e avaliada em R$ 20.000,00, motivo pelo qual ante a ausência de sonegação ou dilapidação pugnam pela improcedência da lide (ID. 82660649).

Réplica (ID. 84929875).

Saneador (ID. 10968072).

Audiência de instrução e julgamento (ID. 112190701).

Juntada de documentos pelas requeridas (ID. 115393604).

Alegações finais do requerente (ID. 119822047).

É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem saneadas, motivo pelo qual diante das provas coligidas nos autos passo ao julgamento da lide.

O requerente aduz que com o falecimento do seu genitor, firmou-se escritura púbica de partilha de inventário com partilha de bens com as requeridas e aduz a existência de bens sonegados por parte das requeridas, almejando a sua cota parte dos bens.

As requeridas informam que o requerente detinha conhecimento dos bens
e
QUE NÃO FORAM INCLUÍDOS EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA GENITORA E FILHA DO REQUERENTE
.

Pois bem.
A concepção de sobrepartilha está atrelada a uma dimensão voltada ao direito material, no sentido de propiciar nova distribuição de bens e/ou direitos do espólio que não foram objeto de partilha anterior ocorrida em inventário
causa mortis
já encerrado, se notabilizando como novo processo sucessório, ainda que com feições de
‘inventário suplementar’
, que é impulsionado (e justificado) pela arrecadação de bens e/ou direitos que não foram alcançados pelo desfecho do inventário já encerrado, consoante se infere do texto do art. 670 do CPC
.

Assim, a sobrepartilha cria nova arrecadação, originando também nova liquidação, de modo que, a sua arrecadação terá que primeiro atender aos credores que não tiveram suas dívidas satisfeitas. Trata-se de interpretação que pode ser extraída da parte inicial do art. 647 do CPC e do art. 1.796 do CC, pois a partilha somente se justifica depois de pagas as dívidas que vinculam o espólio. Portanto,
caberá a sobrepartilha em qualquer situação em que se vislumbrar a existência de bens e/ou direitos que não foram arrecadados e que, de alguma forma, estão atraídos pela sucessão, sendo equivocado imaginar que apenas os herdeiros serão os seus beneficiários
.

Apesar de o art. 669 do CPC não seguir a ordem sequenciada dos arts. 2.021 e 2.022 do CC, não há discrepância entre as hipóteses que ensejam a sobrepartilha no texto das duas codificações
, a saber:

(a)
bens situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário
(arts. 669, IV, do CPC e 2.021 do CC);

(b)
bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa
(arts. 669, III, do /CPC e 2.021 do CC);

(c)
bens sonegados
(arts. 669, I, do CPC e 2.022 do CC);

(d)
bens da herança sejam descobertos após a partilha
(arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC).

O art. 669, em seus incisos I e II, comunica-se com o art. 2.022 do CC, ao prever que serão objeto de sobrepartilha: (a)
os bens sonegados
e (b)
os bens da herança que se tiver ciência após a partilha
.
Com efeito,
em relação aos bens sonegados, há diálogo com o art. 1.992 do CC, que descreve não só a conduta que caracteriza a sonegação, quanto ao âmbito dos bens que alcança (incluindo os bens sujeitos à colação) e a sanção respectiva
. No que se refere
aos bens da herança “descobertos após a partilha” estes devem ser entendidos como aqueles que se tenha “ciência após a partilha” (arts. 2.022 do CC)
.

A ANÁLISE ACERCA DAS SITUAÇÕES QUE SE ENCARTAM COMO
SOBREPARTILHA RETROSPECTIVA
DEVE SER INICIADA PELA PROPICIADA PELA SONEGAÇÃO DE BENS, DIANTE DOS CONTORNOS ESPECIAIS QUE LHE SÃO INERENTES
.
Isso porque
O ART. 1.992 DO CC PREVÊ QUE A SONEGAÇÃO DE BENS NO DIREITO SUCESSÓRIO SE CARACTERIZA COMO CONDUTA DO HERDEIRO QUE: (1) NÃO DESCREVE BENS DA HERANÇA QUE ESTÃO EM SEU PODER, (2) QUE POSSUI CONHECIMENTO DE BENS QUE ESTÃO NA POSSE DE TERCEIROS, (3) QUANDO OS OMITE DA COLAÇÃO E (4) QUANDO OS DEIXA DE EFETUAR A RESTITUIÇÃO RESPECTIVA
.

Seguindo nesta linha de desenvolvimento,
VERIFICA-SE PELA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO QUE AS PARTES ESTAVAM DE ACORDO COM A DIVISÃO DE BENS E COTAS APÓS QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM SALDO REMANESCENTE.

QUANTO AOS BENS QUE NÃO FORAM PARTILHADOS, pelos documentos acostados nos autos e oitiva judicial,

VERIFICA-SE QUE O REQUERENTE DETINHA CONHECIMENTO DOS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS, BEM COMO DA INDISPONIBILIDADE JUDICIAL, AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DE PROPRIEDADE E ATÉ MESMO QUE OS ALUGUÉIS RECEBIDOS ESTAVAM SENDO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIÚVA E FILHA DO REQUERENTE, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS SOBRE OS MESMOS, O QUE CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL IMPEDE A REFERIDA PARTILHA SEM PAGAMENTO DOS DEMAIS CREDORES
.

SITUAÇÃO DIVERSA, SERIA SE OS IMÓVEIS ESTIVESSEM REGULARES, POSSIBILITANDO ASSIM A EFETIVA PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO “DE CUJUS”, SENDO NECESSÁRIO A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEPOIS, RESERVANDO-SE A RESPECTIVA MEAÇÃO E COTA PARTE DOS DEMAIS HERDEIROS, A ENTREGA DO QUINHÃO DO REQUERENTE.

Assim,
ante a não comprovação dos requisitos legais para a sobrepartilha pleiteada
, ônus que competia ao requerente nos termos do art. 373, inciso I do CPC, hei
por bem jugar improcedente a lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC
.

Sem custas ante a Justiça Gratuita. Condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Pois bem.

No que atine à admissibilidade recursal, infere-se que o recurso é tempestivo e adequado, sendo dispensado o recolhimento das custas de preparo porque o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

De fato, em que pesem os argumentos da parte autora apelante e, conquanto seja, em tese, na esteira de entendimentos jurisprudenciais, possível a partilha de direitos possessórios e de situações imobiliárias irregulares (STJ - REsp: 1739042 SP 2018/0077442-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020), perfilho do entendimento exposto na sentença no sentido de que, no caso, não estão comprovados os requisitos para sobrepartilha na forma de sonegados (arts. 1.992 CC).

Neste sentido, conforme bem destrinchado na sentença, da redação legal do art. 1.992 do CC/02, depreende-se que a
“sonegação de bens no direito sucessório se caracteriza como conduta do herdeiro que: (1) não descreve bens da herança que estão em seu poder, (2) que possui conhecimento de bens que estão na posse de terceiros, (3) quando os omite da colação e (4) quando os deixa de efetuar a restituição respectiva”
.

Vide a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.”

No caso, não há sonegação de bens do inventário, na medida em que, nos termos da sentença recorrida, o autor e demais herdeiros, quando da lavratura da escritura de inventário, sabiam da existência destes outros bens, os quais não fizeram parte da partilha por estarem com diversas e variadas irregularidades.

De outra feita, conforme fundamentos da sentença recorrida, não especificamente impugnados nas razões recursais, não há conduta de um herdeiro em específico que, de forma maliciosa, sonega a existência de bem que deveria ser partilhado, isso porque, a situação da ciência da existência destes bens era de conhecimento dos herdeiros quando da feitura do inventário extrajudicial.

Em verdade, do que se depreende dos autos, conforme bem colocado na sentença, o fator realmente impeditivo da realização do inventário e partilha é a situação de irregularidade de tais bens, não havendo cabal comprovação do domínio do inventariado sobre os referidos bens.

Tal situação de pendência de regularização não dá ensejo à sobrepartilha nos termos da Lei (art. 669 do CPC), não se podendo aferir e aquilatar, pelo que consta nos autos, a efetiva existência (em favor do inventariado, antes do óbito), a natureza jurídica (qual o direito) e a expressão econômica dos direitos relativos a estes bens, o que inviabiliza a realização do inventário, devendo, por se tratarem de questões de alta indagação (art. 612 do CPC), ser previamente regularizado pela via judicial (ação declaratória, obrigação de fazer, etc.) ou extrajudicial adequada para, somente após acertado o enquadramento jurídico dos bens sob a titularidade do inventariado, proceder-se a devida sobrepartilha.

A propósito:

“
A averbação das alterações realizadas em bens imóveis é um ato de natureza obrigatória, na forma da LR 167, II ‘4’, e 169.
No âmbito da ação de inventário, constata-se que o CPC/1973 1026 [CPC 654] sujeita a prolação da sentença homologatória de partilha ao prévio recolhimento do imposto de transmissão a título de morte e a apresentação, nos autos, da certidão ou da informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública.

A IMPOSIÇÃO JUDICIAL PARA QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS QUE PERTENCIAM AO FALECIDO PARA QUE, APENAS A PARTIR DESSE ATO, SEJA DADO ADEQUADO DESFECHO À AÇÃO DE INVENTÁRIO É, COMO DIZ A DOUTRINA, UMA ‘CONDICIONANTE RAZOÁVEL’, ESPECIALMENTE POR RAZÕES DE ORDEM PRÁTICA – A PARTILHA DE BENS IMÓVEIS EM SITUAÇÃO IRREGULAR, COM ACESSÕES NÃO AVERBADAS, DIFICULTARIA SOBREMANEIRA, SENÃO INVIABILIZARIA, A AVALIAÇÃO, A PRECIFICAÇÃO, A DIVISÃO OU, ATÉ MESMO, A EVENTUAL ALIENAÇÃO DOS REFERIDOS BENS IMÓVEIS.
Dessa forma, o CPC/1973 993 IV ‘a’ [CPC 620 IV ‘a’], que versa sobre o modo e
O PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES RELACIONADAS AOS IMÓVEIS, DEVE SER LIDO EM CONSONÂNCIA COM OS LR 167 E 169, DIANTE DA EFETIVA NECESSIDADE DE QUE OS REFERIDOS BENS TENHAM SIDO OU SEJAM REGULARIZADOS DURANTE A AÇÃO DE INVENTÁRIO PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA DÚVIDA ACERCA DO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL E, CONSEQUENTEMENTE, DO QUINHÃO DESTINADO A CADA HERDEIRO
. Desse modo,
nada obsta que seja fixado, como condição de procedibilidade da ação de inventário, que seja realizada a regularização dos bens imóveis que serão partilhados entre os herdeiros, como consequência lógica da obrigatoriedade contida na LR 167 II ‘4’ e 169
”
(STJ, 3.a T., REsp 1637359-RS , rel. Min. Nancy Andrighi, j. 8.5.2018, DJUe 11.5.2018, informativo 625)." (Júnior, 2020)

Com efeito, no caso vertente, as irregularidades dos imóveis são tantas e de tal monta que sequer se sabe, assertivamente, qual a natureza e se de fato tais bens pertenciam ou eram de direito do falecido à época do óbito, questões de alta indagação (art. 612 do CPC) e demasiadamente morosas que devem ser solucionadas na via adequada antes de buscar a resolução por eventual sobrepartilha, eis que a demonstração do domínio do inventariado sobre tais bens é pressuposto e condição de procedibilidade do novo inventário.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“ARROLAMENTO.
INVENTÁRIO. IMÓVEL. IRREGULAR. AUSÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
É cabível a partilha de bens imóveis irregulares, em face de possuírem valor econômico
.
Todavia, para tal desiderato, é necessário que haja documento comprobatório da posse exercida pelos autores da herança
. 2.
A comprovação da posse do imóvel poderá ser objeto de ação própria, caso em que será cabível oportunamente a sobrepartilha, razão pela qual não se vislumbra prejuízo aos herdeiros
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07039865620178070000 DF 0703986-56.2017.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/06/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - IMÓVEL LOCALIZADO EM LUGAR REMOTO - BEM INVADIDO POR TERCEIROS ESTRANHOS À SUCESSÃO
-
SOBREPARTILHA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - ENCARGO DO INVENTARIANTE.
-
O fato de o imóvel estar localizado em lugar remoto, bem como ter sido invadido por terceiros estranhos à sucessão, impõe que sua partição seja deixada para depois em ação de sobrepartilha
-
Cabe à inventariante ajuizar ação própria para dirimir questão de alta indagação para, assim, viabilizar a sobrepartilha de bem imóvel que compõe o espólio
.”
(TJ-MG - AI: 21189113120228130000, Relator: Des.(a) Eveline Félix (JD Convocada), Data de Julgamento: 10/08/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/08/2023)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1.
Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. ( CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.

2.
Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito.
3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4.
A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação.
5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.359.060/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

“CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ACCESSIO POSSESSIONIS. PROVA DA POSSE PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. ARTS. 1238 E 1243 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A usucapião extraordinária e a possibilidade de acrescentar a posse dos antecessores estão definidas nos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil. 1.1. Para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, é necessário que estejam presentes seus requisitos essenciais, quais sejam: a) posse com animus domini; b) lapso temporal; c) objeto hábil.
2.
As provas apresentadas não são suficientes para o reconhecimento da accessio possessionis, comparecendo imprescindível a prova induvidosa não apenas da posse própria, como, também, daquela que foi exercida pelos transmitentes.
2.1.
Embora o autor tenha juntado diversos documentos, justificando a cessão do bem ao longo do tempo, deixou de colacionar documentos que comprovem, de forma estreme de dúvidas, a posse dos seus antecessores.

(...) 5. Recurso improvido.”
(TJMG, Acórdão n.922818, 20120111237732APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
Agravo de Instrumento. Inventário. Controvérsia acerca de inclusão de bem no monte partilhável. Questão de alta indagação que demanda dilação probatória incompatível com os limites do inventário e deve ser discutida nas vias ordinárias. Exclusão do bem do montante partilhável até que seja dirimida a questão. Bem litigioso que pode ser sobrepartilhado (art. 669, II, CPC). Recurso conhecido e provido.
1.
Verifica-se que há questão de alta indagação sobre os bens que constituem o patrimônio do de cujus Adolfo. Por isso, para o seu deslinde é necessária dilação probatória incompatível com os estreitos limites do inventário e deve ser dirimida perante as vias ordinárias.
2.
Correta a exclusão do imóvel de matrícula 11653 do Registro de Imóveis de Piraquara do rol de bens a serem partilhados, eis que, após dirimida a questão de alta indagação e verificada a inclusão do referido imóvel no patrimônio do de cujus, aquele poderá ser sobrepartilhado.
(TJPR - 11a Câmara Cível - 0060728-20.2022.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 22.02.2023)”
(TJ-PR - AI: 00607282020228160000 Pinhais 0060728-20.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 22/02/2023, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÁS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE BEM PELOS INSTITUIDORES DO ESPÓLIO. EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO PELO JUÍZO A QUO, COM A RESSALVA DE POSTERIOR SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se à irresignação recursal na exclusão do veículo da marca Chevrolet, ano 1992, Placa HUL 5534, bem como de parte da área de terras, constante do rol de bens a inventariar, a qual é objeto da Escritura Particular de Compra e Venda, acostada aos autos por ocasião da apresentação pela ora agravada da Impugnação às Primeiras Declarações. 2. Extrai-se
da leitura da decisão recorrida que o Juízo de Planície, aferindo a existência de questão de alta indagação, instaurada em razão da controvérsia suplantada acerca da alienação dos bens retrocitados pelos instituidores do espólio, João Almeida Lima e Margarida de Almeida Lima a terceiro, determinou a exclusão dos mesmos da ação de inventário, todavia assegurou às partes a preservação dos seus direitos, posto que ressalvou a hipótese de posterior sobrepartilha
. 3.
Nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível no Juízo do Inventário quando do surgimento de questões de "alta indagação", por exigirem extensa dilação probatória e extrapolarem a cognição do juízo do inventário, no caso, o questionamento sobre a validade da Escritura Particular de Compra e Venda de parte do imóvel arrolado nas Primeiras Declarações, ser determinada a exclusão do referido bem do rol de bens a inventariar.
4.
Com efeito, agiu com acerto o Magistrado a quo, ao determinar a exclusão dos bens alegadamente alienados, prosseguir com a Ação de Inventário, garantindo às partes o direito a posterior sobrepartilha, se for o caso. 5. Recurso conhecido e improvido.
Decisão Mantida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.”
(TJ-CE - AI: 06240246920218060000 CE 0624024-69.2021.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Por fim, também não há respaldo à esta pretensão de sobrepartilha a pretexto de
bens da herança que sejam descobertos após a partilha
(arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC), isso porque, conforme sobredito, não é impugnado nas razões do apelo o indicativo na sentença de que era de conhecimento dos herdeiros e do autor a existência de direitos a tais bens à época da realização do inventário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantenho inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância, com fulcro no art. 85, § 11, CPC,
majoro
a verba honorária sucumbencial devido pelo autor apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023